Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A abordagem não foi realizada de forma arbitrária ou desarrazoada pelos agentes policiais, mas em virtude de fortes indícios e de fundada suspeita sobre o porte de substâncias ilícitas, conforme denúncia apresentada por terceiro, de forma que a busca foi dirigida a um determinado indivíduo e com a finalidade previamente determinada, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidades. 1.1. Após a situação flagrancial, os policiais se dirigiram à residência do apelante, o qual confessou a finalidade de traficância das substâncias entorpecentes e afirmou que possuía outras porções de tóxico em sua residência, onde foram localizadas as porções de tóxico.
2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por meio da prova testemunhal sobre a situação flagrancial do réu, e da prova pericial sobre a posse de entorpecentes pelo apelante, inviável o pleito absolutório. 2.1. Os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, não há indícios de que existam motivos pessoais ou especial interesse em imputar ao réu a prática de crime.
3. O réu não preenche os requisitos legais necessários à benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, considerando-se a sua dedicação a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do privilégio por expressa previsão legal.
4. A quantidade de pena fixada impede a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.